Tribunal: TJMT
Processo: 1002166-81.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002166-81.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), ALEXSANDER CRISTOVAO MATOS DE ARAUJO - CPF: 040.933.551-77 (APELADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, CUMULADA COM ENCARGOS OUTROS – NÃO CABIMENTO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
-
PREVISÃO CONTRATUAL – VENDA CASADA NÃO CARACTERIZADA – REPETIÇÃO NA FORMA DOBRADA – INVIABILIDADE – COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a matéria relativa à revisão de cláusulas contratuais apontadas como abusivas pode ser questionada em sede de contestação na ação de busca e apreensão.

2. Destaca-se que, é perfeitamente possível a revisão contratual, ainda que a avença já tenha sido quitada integralmente, desde que seja observado prazo prescricional aplicável à espécie.

3. Constatada a cobrança de juros remuneratórios, fazendo as vezes de comissão de permanência, cumulada com encargos outros, deve-se afastar do contrato previsão dessa natureza.

4. Na hipótese, os juros remuneratórios, que fazem as vezes da comissão de permanência, encontram-se cumulados com juros moratórios e multa, deve ser aquela excluída, instituindo-se como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.

5. No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972.

6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título.

7. Não caracterizada má-fé ou culpa na conduta do apelante, a repetição do indébito, embora devida, deve se dar na forma simples.

8. A compensação apenas tem lugar quando as partes forem ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, e quando as dívidas forem líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (CC, Arts. 368 e 369).

9. No caso, perfeitamente possível a prévia compensação dos valores eventualmente devidos, os quais deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1002166-81.2020.8.11.0041, opostos por
ALEXSANDER CRISTOVAO MATOS DE ARAUJO
.

O magistrado singular julgou procedente a presente ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, confirmando a liminar concedida “initio litis”, consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido.

Por sua vez, no tocante aos pedidos do requerido, em sede de contestação, para revisão da Cédula de Crédito Bancário, celebrada em 30/05/2019, que fundamenta esta demanda, apenas determinou a exclusão dos juros remuneratórios, (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC; bem como, declarou a nulidade da venda casada do Seguro proteção financeira, no valor de no valor de R$ 1.772,78 (mil setecentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos), determinando a sua restituição, em dobro, ao requerente.

Por consequência, entendeu pela sucumbência recíproca das partes, e fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC, observando-se o disposto no § 3a, do art. 98, do CPC (ID 112253653).

Irresignado, o banco apelante aduz que pedidos de revisão de contrato são viáveis apenas na reconvenção ou em ação própria, de maneira que não devem ser conhecidos.

Afirma que, a possibilidade da dedução de pretensão judicial de revisão contratual cinge-se, impreterivelmente, à comprovação cabal de ocorrência de fatos supervenientes à contratação e imprevisíveis, de repercussão geral, entendido este como fatores externos ao negócio jurídico e posterior, que afetam a coletividade e que possam ter provocado desequilíbrio entre as partes, o que não é a hipótese dos autos.

Assevera que, os juros pactuados nos contratos de alienação fiduciária, financiamento com reserva de domínio e outros semelhantes, praticados pelas instituições financeiras, além de serem os normais de mercado do gênero, são legais e jurídicos, de modo que devem ser mantidos na forma contratada.

Defende que, a cobrança da comissão de permanência, encontra-se respaldada legalmente na resolução do Bacen, que, aliás, nada mais fez senão fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional.

Sustenta que, a cláusula que prevê a variação da comissão de permanência, conforme a taxa praticada no mercado, não é ilegal, visto que não dá ao banco poderes absolutos para fixar sua remuneração, mas o submete aos limites dosados pelo Banco Central, conforme a variação do custo do dinheiro, fato este estranho à vontade do Banco, desfigurando assim, o caráter puramente potestativo e arbitrário da aludida cláusula.

Argumenta que, o Seguro de Proteção Financeira é um produto comercializado por Seguradora independente, sem vínculo com Banco Autor, e foi contratado livremente pelo requerido, não sendo o apelante parte ilegítima para devolver qualquer valor a título de prêmio securitário.

Menciona que, ciente dos benefícios da cobertura securitária, o Requerido optou por financiar pagamento do prêmio, na mesma operação de financiamento do veículo. A vontade foi livremente manifestada previamente à contratação do financiamento no momento em que emitiu a Cédula de Crédito Bancário, não havendo que se falar em venda casada.

Diz que, não há que se falar em repetição em dobro dos valores, uma vez que a cobrança das tarifas é devidamente possível e legal. Sucessivamente, argui a sua aplicação na forma simples.

Enfatiza que, deve ser reconhecida a possibilidade de compensação de valores, haja vista que o produto da venda não quitou o débito contratual.

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos revisionais, com a consequente condenação do réu/apelado ao pagamento do ônus sucumbencial (ID 112253656).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 112253660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Como relatado, o banco apelante aduz que pedidos de revisão de contrato são viáveis apenas na reconvenção ou em ação própria, de maneira que não devem ser conhecidos.

Afirma que, a possibilidade da dedução de pretensão judicial de revisão contratual cinge-se, impreterivelmente, à comprovação cabal de ocorrência de fatos supervenientes à contratação e imprevisíveis, de repercussão geral, entendido este como fatores externos ao negócio jurídico e posterior, que afetam a coletividade e que possam ter provocado desequilíbrio entre as partes, o que não é a hipótese dos autos.

Assevera que, os juros pactuados nos contratos de alienação fiduciária, financiamento com reserva de domínio e outros semelhantes, praticados pelas instituições financeiras, além de serem os normais de mercado do gênero, são legais e jurídicos, de modo que devem ser mantidos na forma contratada.

Defende que, a cobrança da comissão de permanência, encontra-se respaldada legalmente na resolução do Bacen, que, aliás, nada mais fez senão fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional.

Sustenta que, a cláusula que prevê a variação da comissão de permanência, conforme a taxa praticada no mercado, não é ilegal, visto que não dá ao banco poderes absolutos para fixar sua remuneração, mas o submete aos limites dosados pelo Banco Central, conforme a variação do custo do dinheiro, fato este estranho à vontade do Banco, desfigurando assim, o caráter puramente potestativo e arbitrário da aludida cláusula.

Argumenta que, o Seguro de Proteção Financeira é um produto comercializado por Seguradora independente, sem vínculo com Banco Autor, e foi contratado livremente pelo requerido, não sendo o apelante parte ilegítima para devolver qualquer valor a título de prêmio securitário.

Menciona que, ciente dos benefícios da cobertura securitária, o Requerido optou por financiar pagamento do prêmio, na mesma operação de financiamento do veículo. A vontade foi livremente manifestada previamente à contratação do financiamento no momento em que emitiu a Cédula de Crédito Bancário, não havendo que se falar em venda casada.

Diz que, não há que se falar em repetição em dobro dos valores, uma vez que a cobrança das tarifas é devidamente possível e legal. Sucessivamente, argui a sua aplicação na forma simples.

Enfatiza que, deve ser reconhecida a possibilidade de compensação de valores, haja vista que o produto da venda não quitou o débito contratual.

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos revisionais, com a consequente condenação do réu/apelado ao pagamento do ônus sucumbencial (ID 112253656).

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a matéria relativa à revisão de cláusulas contratuais apontadas como abusivas pode ser questionada em sede de contestação na ação de busca e apreensão. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. ADMISSIBILIDADE. ART. 315 DO CPC.

-
Consolidou-se o entendimento no STJ de que é admitida a ampla defesa do devedor no âmbito da ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, seja pela ampliação do objeto da discussão em contestação
, a partir do questionamento a respeito de possível abusividade contratual; seja pela possibilidade de ajuizamento de ação revisional do contrato que deu origem à ação de busca e apreensão, que, por sua vez, deve ser reunida para julgamento conjunto com essa.

- Nada impede, e é até mesmo salutar do ponto de vista processual, o cabimento de reconvenção à ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, para pleitear a revisão do contrato, bem como a devolução de quantias pagas a maior. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 801.374/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 02/05/2006, p. 327).

Destaca-se que, é perfeitamente possível a revisão contratual, ainda que a avença já tenha sido quitada integralmente, desde que seja observado prazo prescricional aplicável à espécie.

CONTRATO BANCÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO. CONTRATO QUITADO. REVISÃO. POSSIBILIDADE.
É possível a revisão judicial dos contratos, ainda que quitados ou novados
. Agravo improvido.
(AgRg nos EDcl no REsp 720.324/RS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 01/02/2006, p. 553)

Por sua vez,
no que diz respeito aos juros
, como bem pontuou o sentenciante,
“não é possível a cumulação dos juros remuneratórios com juros moratórios e multa moratória no período de inadimplência, uma vez que representa, em verdade, a comissão de permanência, a qual, segundo remansosa jurisprudência, tem vedada a cobrança cumulada com outros encargos”
.

Nesse contexto, constatada a cobrança de juros remuneratórios, fazendo as vezes de comissão de permanência, cumulada com encargos outros, deve-se afastar do contrato previsão dessa natureza.

Com efeito, segundo o verbete sumular 296, do STJ,
“os juros remuneratórios,
não cumuláveis com a comissão de permanência
, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo banco central do Brasil, limitada ao percentual contratado”
.

Na hipótese, os juros remuneratórios, que fazem as vezes da comissão de permanência, encontram-se cumulados com juros moratórios e multa, deve ser aquela excluída, instituindo-se como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.

No tocante ao Seguro de Proteção Financeira, no caso, diferentemente do que entendeu o sentenciante, tem-se que o método utilizado para a contratação do seguro, no bojo do contrato de financiamento, não caracteriza venda casada, pois embora conste da mesma minuta, a opção é facultada ao aderente, ou seja, caso não fosse de interesse do consumidor contratar o seguro, não estava obrigado a fazê-lo, consoante se denota de uma simples leitura da Cláusula 3 do contrato (ID 112253603 - Pág. 2 – fls. 31), que faz referência expressa ao Quadro 3, no qual se verifica a existência das opções “sim” e “não”, para assinalamento conforme a escolha do mutuário.

Ou seja, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do seguro, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972.

Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS EM ANTERIOR RECURSO DE APELAÇÃO TIRADO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO QUE ENVOLVE O MESMO CONTRATO DE FINANCIAAMENTO REVISADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – PERÍODO DA NORMALIDADE NO CONTRATO – PREVISÃO CONTRATUAL – TARIFA DE CADASTRO – TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA, SEGURO PRESTAMISTA, PARCELA PREMIÁVEL – ENCARGOS MORATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – APELO PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.

Não configura abusividade a cobrança dos juros remuneratórios compatível com a taxa média do mercado para o período e utilizados nos termos da contratação.

Demostrada que estão expressamente previstas no contrato
a tarifa de cadastro, taxa de registro de contrato,
bem como o seguro de proteção financeira e prestamistas, mantidas as cobranças, máxime porque em conformidade com os Recursos Repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, Recurso Especial Repetitivo n. 1.578.553/SP - Tema 958, Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP - Tema 972
. [...].
(TJMT - N.U 1036080-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021).

Já no que diz à repetição do indébito, embora devida, entendo que ela deve se dar na forma simples, uma vez que porquanto não caracterizada má-fé ou culpa na conduta do apelante.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS NA APOSENTADORIA DA AUTORA/CONSUMIDORA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL “IN RE IPSA” - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE DA ASSINATURA DO CONTRATO COM A ASSINATURA DA AUTORA – PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL – DESCABIMENTO – VALORES FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA DOBRADA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOLO OU MÁ-FÉ – ADMISSIBILIDADE DA SENTENÇA - APELOS DESPROVIDOS. “[...].
A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, no caso de cobrança indevida, o engano é justificável se não decorrer de dolo ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia) do fornecedor do serviço, de modo que
a mera ocorrência de cobrança indevida não dá ensejo à devolução em dobro do valor pago
.” (Ap 92919/2017, Relatora: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).
(TJMT – RAC 0046020-55.2014.8.11.0041 - SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO NÃO INSTALADO PELA EMPRESA DE TELEFONIA – PAGAMENTO POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE ARBITRADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 3.
A repetição do indébito é desfecho lógico da constatação de que houve cobrança indevida e pagamento de uma das faturas pelo consumidor, porém o indébito deve ser restituído na forma simples, quando não demonstrada a má-fé da empresa fornecedora do serviço
. [...].
(TJMT - Ap 12117/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018).

Por fim, no que se refere ao pedido de compensação entre os débitos e os créditos do apelante junto ao apelado, convém trazer à colação o dispõem os artigos 368 e 369, ambos do Código Civil:

Art. 368.
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra
, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369.
A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis
.

Ou seja, a compensação apenas tem lugar quando as partes forem ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, e quando as dívidas forem líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

No caso, perfeitamente possível a prévia compensação dos valores eventualmente devidos, os quais deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar parcialmente a sentença, para reconhecer a legalidade da cobrança efetuada a título de Seguro de Proteção Financeira, bem como determinar que a restituição dos valores pagos a maior se dê na forma simples, mediante prévia compensação dos valores eventualmente devidos. Por consequência, tendo em vista que o autor/apelante decaiu na parte mínima dos pedidos, condeno o réu/apelado ao pagamento integral da verba sucumbencial fixada na sentença, observando-se o disposto no 3o, do art. 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022